Tribunal: TJMT
Processo: 1001043-98.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001043-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), BERNARDETE LERNER - CPF: 430.117.051-00 (EMBARGANTE), RENEU JACOB LERNER - CPF: 182.635.699-15 (EMBARGANTE), EDISON MARTINS GOMES - CPF: 148.840.891-20 (EMBARGADO), EDISON MARTINS GOMES - CPF: 148.840.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ALEGADAS OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATO DE INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA COMO DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSTRIÇÃO. CRÉDITO PROVISÓRIO DE TERCEIRO. INADEQUAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos formulado pelos executados, ora embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve obscuridade ou contradição quanto à distinção entre indicação de bem à penhora e efetivação da penhora no rosto dos autos; e (ii) saber se o crédito de titularidade de terceiros poderia ser indicado como garantia na execução definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indicação de crédito em juízo não se resume a faculdade abstrata, mas constitui ato que desencadeia a constrição, submetida ao regime do art. 860 do CPC.

Não há obscuridade, pois o acórdão embargado fundamentou que a execução definitiva não comporta garantia fundada em crédito provisório e de titularidade de terceiros, ainda que com anuência destes.

A contradição que enseja aclaratórios deve ser interna ao julgado, inexistente no caso, em que a decisão foi clara, coerente e juridicamente adequada.

As alegações dos embargantes traduzem mero inconformismo e tentativa de rediscutir matéria já decidida, finalidade estranha aos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

A indicação de crédito em processo alheio implica a deflagração de penhora no rosto dos autos, regida pelo art. 860 do CPC.

É inadmissível a garantia da execução definitiva mediante crédito provisório de titularidade de terceiros, ainda que com anuência.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RENEU JACOB LERNER e BERNADETE LERNER em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado (ID 300928865), que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por eles interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos nº 1008943-24.2024.8.11.0015.

Em suas razões recursais (ID 303190361), os embargantes sustentam, em síntese, a existência de obscuridade e contradição no aresto.

Argumentam que o acórdão não diferenciou adequadamente o ato de indicação ou nomeação de bens à penhora – que seria uma faculdade dos executados para garantir o juízo – do ato de averbação e efetivação da penhora no rosto dos autos, este sim regulado pelo art. 860 do Código de Processo Civil.

Afirmam que sua pretensão era unicamente a de indicar, como garantia da execução definitiva movida pelo embargado, um crédito de titularidade de seus advogados, oriundo de um cumprimento provisório de sentença, com a expressa anuência destes.

Defendem que tal indicação, ao visar a garantia do juízo e a aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, não se confunde com a formalização da constrição, que seria um ato judicial posterior a ser realizado no juízo competente.

Alegam, ainda, que o acórdão incorreu em obscuridade ao afirmar que a execução definitiva não comportaria garantia com crédito provisório de terceiro, sem esclarecer o fundamento para tal vedação, especialmente diante da anuência dos credores e do objetivo de suspender os atos executivos.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com o reexame da questão sob a ótica da distinção proposta e dos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (ID 305706853), defendendo a inexistência de quaisquer vícios no acórdão.

Sustenta que a decisão colegiada foi clara, técnica e bem fundamentada ao concluir pela inadequação da via eleita pelos embargantes.

Assevera que os embargos de declaração buscam, na verdade, a rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam.

Requer, por fim, a rejeição dos aclaratórios e a aplicação de multa por litigância protelatória.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

A controvérsia a ser dirimida cinge-se a verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de obscuridade e contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao manter o indeferimento do pedido de penhora no rosto dos autos formulado pelos executados, ora embargantes.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo escopo é, exclusivamente, o de aprimorar a prestação jurisdicional, sanando omissões, contradições, obscuridades ou corrigindo erros materiais porventura existentes no julgado.

Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

Nesse diapasão, a análise que se segue ater-se-á estritamente à verificação da existência dos vícios apontados pelos embargantes, sem adentrar em um novo julgamento da causa.

Da Inexistência de Obscuridade e Contradição no Acórdão Embargado

Os embargantes constroem sua tese recursal sobre uma suposta confusão, por parte deste Colegiado, entre dois institutos processuais: a "indicação de bem à penhora" e a "efetivação da penhora no rosto dos autos".

Alegam que o acórdão, ao aplicar o art. 860 do CPC para rechaçar seu pleito, teria ignorado que a intenção era apenas a de oferecer um crédito em garantia, ato que precederia a formalização da constrição.

Contudo, com o devido respeito aos argumentos expendidos, não se vislumbra no acórdão embargado a obscuridade ou a contradição apontadas.

A decisão colegiada foi precisa e coerente ao analisar a questão sob a ótica da adequação procedimental, concluindo que o caminho escolhido pelos executados não encontra amparo no ordenamento jurídico.

A distinção que os embargantes buscam estabelecer, embora teoricamente plausível, revela-se artificial no contexto prático do processo de execução.

A "indicação" ou "nomeação" de um bem à penhora não é um ato abstrato ou autônomo; é, na verdade, o ato que deflagra o procedimento de constrição judicial. Ao indicar um crédito para garantir o juízo, os executados não estão apenas realizando uma oferta, mas sim requerendo ao juiz da execução que pratique um ato de império: a penhora.

A aceitação dessa indicação pelo juízo implica, necessariamente, a expedição dos atos necessários à sua formalização, que, no caso de crédito litigioso, se dá pela penhora no rosto dos autos.

O acórdão embargado, ao invocar o art. 860 do CPC, não confundiu os institutos, mas, ao contrário, aplicou a norma que rege a totalidade do procedimento de constrição sobre direitos pleiteados em juízo.

A interpretação teleológica e sistemática do referido dispositivo revela que ele não disciplina apenas o ato final de "averbação", mas todo o mecanismo pelo qual um crédito em discussão judicial é vinculado a uma execução.

O dispositivo estabelece que "a penhora que recair sobre ele será averbada [...] nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora". Ora, a ordem para que tal averbação ocorra deve emanar do juízo competente e ser provocada pela parte legítima, seguindo o rito apropriado.

O acórdão foi claro ao fundamentar que:

"
O indeferimento do pedido de penhora do crédito provisório pelo juízo de origem revela-se acertado e em conformidade com as diretrizes processuais vigentes. A fundamentação para tal decisão reside na inadequação da via eleita para a formulação do pleito em consonância com o que preceitua o artigo 860 do CPC
."

Esta fundamentação não é obscura. Ela aponta, de forma direta, que o vício reside na origem do pleito: a via processual escolhida. O juízo da execução em que os embargantes figuram como devedores não é o foro adequado para se deliberar sobre a constrição de um crédito que sequer pertence a eles, mas a terceiros (seus advogados), e que está sendo discutido em outro processo.

A anuência dos advogados não tem o condão de subverter as regras de competência e legitimidade processual.

Tampouco há contradição. O acórdão manteve uma linha de raciocínio coesa, partindo da premissa de que a penhora no rosto dos autos é um ato complexo, regido por norma específica, e concluindo que os requisitos dessa norma não foram atendidos. A jurisprudência citada no aresto reforça essa compreensão, ao assentar que a penhora no rosto dos autos pressupõe que o executado seja o titular do crédito a ser penhorado, o que não ocorre na espécie.

Ademais, a afirmação de que "a execução em análise possui natureza definitiva e não comporta garantia com crédito provisório de terceiro" não constitui vício, mas sim um fundamento adicional que reforça a inadequação do pleito.

A execução busca a satisfação de um direito certo e exigível. A garantia, por sua vez, deve ser idônea e eficaz. A oferta de um crédito provisório, sujeito a reversão em instâncias superiores e de titularidade de terceiros, introduz um elemento de incerteza e complexidade que atenta contra o princípio da efetividade da execução (art. 797, CPC), que corre no interesse do credor.

O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC) não é absoluto e deve ser ponderado com o direito do credor à satisfação de seu crédito, não podendo servir de escudo para a adoção de procedimentos processualmente anômalos.

Em verdade, o que se extrai das razões dos embargantes é uma nítida insatisfação com a tese jurídica adotada pelo Colegiado. Pretendem, por via transversa, o reexame do mérito do Agravo de Instrumento, buscando que esta Câmara adote a interpretação que lhes parece mais favorável. Tal pretensão, contudo, transborda os limites estreitos dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por recurso protelatório, formulado em contrarrazões, entendo que não deve ser acolhido.

Embora os argumentos dos embargantes não tenham prosperado, não se vislumbra o intuito manifestamente protelatório a que alude o art. 1.026, § 2º, do CPC, mas sim o exercício do direito de recorrer, com base em tese jurídica que, embora rechaçada, não se revela desprovida de um mínimo de plausibilidade argumentativa.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Por fim, informo o embargante que a repetição da tese aqui discutida resultará na aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025